Tribunal: TJSP
Processo: 2188183-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE IMPOR AO CREDOR O PARCELAMENTO DO DÉBITO - DESCABIMENTO

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188183-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são agravantes
RAFAEL ALVES CONCEIÇÃO e SIMONE SOARES, é agravado COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2188183-57.2019.8.26.0000
Agravantes: Rafael Alves Conceição e outro
Agravada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Comarca:
Franca

5a
Vara
Cível
(autos
no
1003466-18.2019.8.26.0196)
Juíza Prolatora: Milena de Barros Ferreira
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

INADIMPLEMENTO
DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRETENSÃO
DE
IMPOR
AO
CREDOR
O
PARCELAMENTO DO DÉBITO - DESCABIMENTO
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 34214
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que rejeitou a impugnação à fase de cumprimento de sentença, em ação
fundada em compromisso de compra e venda de bem imóvel.
Os recorrentes alegam estarem dispostos a quitar a
dívida, tanto que firmaram acordo anteriormente, no ano de 2014, mas
em razão do agravante Rafael ter ficado desempregado, não puderam
mais honrar o parcelamento do débito. Tendo ele se recolocado no
mercado de trabalho em 2019, pede que a agravada aceite um dos dois
acordos propostos.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito
suspensivo e com contraminuta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2188183-57.2019.8.26.0000
A insurgência não prospera.
Exercido o contraditório, a credora manifestou
expressa discordância quanto ao pleito de reparcelamento do débito
formulado pelos devedores, recusa que encontra respaldo no
ordenamento jurídico, nos termos dos artigos 313 e 314 do Código Civil.
Nem mesmo a justificativa apresentada pelos
devedores, consistente na falta de condições financeiras decorrentes de
desemprego não serve de supedâneo para impor o reparcelamento à
revelia da credora, sendo faculdade da promitente vendedora concedê-lo
ou não, vez que a lei não obriga o credor a aceitar moratória ou parcelar
dívida em aberto.
Importante considerar que eventuais situações de
dificuldades financeiras provocadas por desemprego não se prestam a
exonerar o devedor do cumprimento de suas obrigações, tampouco
possibilitam a alteração de acordo precedentemente firmado entre as
partes.
Em suma, embora se lamente a dificuldade
financeira enfrentada pelos agravantes, não é possível compelir a
credora a readequar o débito à conveniência do devedor, até porque,
conforme restou destacado pela credora em sua contraminuta, já foram
apresentados inúmeros acordos para que os agravantes pudessem quitar
o débito, sem que tivessem sido aceitos, e o que foi aceito em 2014,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2188183-57.2019.8.26.0000
restou descumprido.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento e casso o efeito suspensivo anteriormente
concedido.
ANDRADE NETO
Relator